Tribunal: TJPA
Processo: 0810835-36.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810835-36.2022.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR POR MUNICÍPIO A IDOSA COM COMORBIDADES. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA PRESCRIÇÃO MÉDICA COM INDICAÇÃO DE MARCA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA E BLOQUEIO DE VERBAS. ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO E DO VALOR BLOQUEADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Castanhal contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenou o ente municipal a fornecer fórmula nutricional específica (Nutren Sênior ou Isosource 1.5) a idosa portadora de comorbidades, além de confirmar tutela antecipada, fixar multa cominatória e determinar o bloqueio de valores públicos em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se é exigível a provocação administrativa prévia ao ajuizamento da ação para fornecimento de suplemento alimentar;
(ii) estabelecer se a prescrição médica com indicação de marca comercial pode ser substituída por fórmula genérica ou similar;
(iii) verificar a legitimidade da imposição e majoração da multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial;
(iv) analisar a legalidade do bloqueio judicial de verbas públicas;
(v) adequar o quantitativo do suplemento fixado e o valor do bloqueio ao pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação judicial quando demonstrada a urgência da situação e o risco à saúde, especialmente em caso de omissão estatal.

4.

A inércia do Município após ofício extrajudicial do Ministério Público reforça a necessidade da tutela jurisdicional para assegurar o direito à saúde da paciente.

5.

A indicação de marca na prescrição médica não pode ser desconsiderada sem contraprova técnica idônea, sendo indevida a substituição por mera conveniência administrativa.

6.

A aplicação de multa cominatória e o bloqueio judicial de valores são medidas legítimas diante do descumprimento reiterado da decisão judicial e da resistência injustificada da administração.

7.

A majoração da multa está de acordo com o caráter coercitivo da medida, conforme previsto no art. 537 do CPC, sendo cabível diante da persistente inércia do devedor.

8.

O bloqueio de valores públicos é admissível quando necessário para efetivar decisão judicial relacionada à garantia de direitos fundamentais, como o acesso à saúde.

9.

O comando judicial que fixou o fornecimento de 51 latas mensais de Nutren Sênior ou 15 latas de Isosource 1.5 excedeu o pedido inicial, sendo necessário o ajuste ao quantitativo de 15 litros ou 5 latas, conforme requerido.

10.

O valor efetivamente bloqueado ultrapassou o limite fixado na decisão judicial, devendo ser mantido o bloqueio até o teto de R$ 15.000,00, com apuração do excedente em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de provocação administrativa não impede o ajuizamento de ação para fornecimento de insumos de saúde quando demonstrada a urgência e a omissão estatal.

2.

A prescrição médica com indicação de marca comercial somente pode ser afastada mediante prova técnica idônea.

3.

A imposição e majoração de multa cominatória são legítimas diante do descumprimento reiterado de ordem judicial.

4.

O bloqueio de valores públicos é admissível para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde.

5.

O comando judicial deve respeitar os limites do pedido inicial quanto ao quantitativo de fornecimento e ao valor bloqueado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 196; CPC, arts. 17, 487, I, 537 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no RMS 69.833/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023.

·

STJ, RMS 24.197/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.08.2010.

·

STJ, REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.11.2014, DJe 16.12.2014.

·

TJ-SP, Apelação Cível 1003553-12.2021.8.26.0484, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 28.06.2022.

·

TJ-MG, AI 1.0024.12.196970-3/001, Rel. Claret de Moraes, 15ª Câmara Cível, j. 01.12.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
02 de outubro de 2025.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao fornecimento NUTRE Senior 51 latas o mês e ISOSOURCE 1,5, 15 latas ao mês, em favor da paciente Maria Alice Alencar da Silva, idosa e portadora de comorbidades.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação
suso
mencionada, alegando que Maria Alice Alencar da Silva, idosa com múltiplas comorbidades, encontra-se em condição clínica que lhe impede a alimentação convencional, necessitando de alimentação por meio de fórmulas nutricionais industrializadas, como 15 litros de fórmula padrão 1.5 (isosource 1.5 – trophic 1.5) ou 05 latas de nutren sênior.

Narrou que, diante da omissão do ente municipal em fornecer os insumos, ajuizou a presente demanda com pedido de tutela de urgência, a qual foi deferida para obrigar o Município de Castanhal ao fornecimento imediato dos referidos produtos.

Sobreveio pedido de majoração de multa em razão do descumprimento pelo requerido (id. 28129901).

Apesar de intimado para se manifestar, o município manteve-se inerte (id. 28129907).

Deferido o bloqueio online de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais nas contas bancárias do requerido, bem como a majoração da multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), (id. 28129913).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e assim, CONFIRMO e torno definitivos os efeitos da tutela antecipada. Condeno a fazenda pública executadas, solidariamente, ao pagamento da multa, cujo valor será apurado no cumprimento de sentença, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPCP. Procedo nesse momento o desbloqueio dos valores remanescentes. Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC."

Inconformado com a sentença, o Município de Castanhal interpôs Recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, que a quantidade de fórmula a ser dispensada à paciente, diverge do quantitativo pleiteado pelo órgão ministerial.

No mérito, sustenta a ausência de provocação administrativa prévia, sustentando que a parte autora não apresentou qualquer requerimento formal perante a administração municipal antes de ingressar com a demanda judicial. Aduz, ainda, que demonstrou nos autos o cumprimento da ordem judicial, juntando recibos de entrega do produto requerido.

Aponta a inexistência de exclusividade terapêutica na indicação médica apresentada, que se limita a mencionar marcas comerciais específicas (Nutren Sênior e Isosource 1.5), sem justificar tecnicamente a imprescindibilidade dessas fórmulas.

Quanto à multa cominatória, defende que sua majoração para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários configura penalidade desproporcional, especialmente diante da comprovação do cumprimento da obrigação.

Ressalta que a finalidade da multa deve ser coercitiva e não punitiva, sendo cabível sua redução ou até mesmo exclusão, em virtude da ausência de inadimplemento voluntário. Afirma também que a medida de bloqueio de valores públicos, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), afronta a impenhorabilidade constitucional de verbas destinadas à saúde, educação e assistência social.

Por fim, requer a reforma da sentença para: (i) consignar o quantitativo correto das fórmulas a serem fornecidas, em conformidade com a receita médica e os termos do pedido inicial; (ii) permitir a substituição das marcas indicadas por outras disponíveis na rede pública; (iii) impor limitação temporal à obrigação, condicionando-a à apresentação periódica de prescrição médica; (iv) reduzir a multa diária para valor razoável, sugerindo R$ 100,00 (cem reais), e (v) excluir o bloqueio de verbas públicas.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso. Defendeu a desnecessidade de prévio requerimento administrativo diante da urgência da situação e da omissão reiterada do Município em cumprir sua obrigação constitucional de assegurar o direito à saúde.

Afirmou que a prescrição médica foi clara e específica, baseando-se em avaliação clínica adequada, não tendo o Município apresentado qualquer contraprova técnica que evidenciasse a viabilidade de substituição das fórmulas. Sustentou, ainda, que a multa cominatória foi fixada e majorada apenas após o descumprimento sistemático da decisão judicial. Requereu, ao final, a manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público, atuando em segundo grau por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela devolução dos autos à Relatoria sem adentrar no mérito recursal, ratificando integralmente as contrarrazões apresentadas pelo órgão de primeiro grau (id. 28804016).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, confirmando os efeitos da tutela antecipada que determinara ao Município de Castanhal o fornecimento da fórmula nutricional padrão 1.5, na quantidade de 15 litros ao mês, ou, alternativamente, 05 latas da fórmula Nutren Sênior, em favor da paciente Maria Alice Alencar da Silva, condenando, ainda, o ente municipal ao pagamento de multa cominatória, cujo valor seria apurado em fase de cumprimento de sentença.

O Município de Castanhal, ora apelante, insurge-se contra a referida sentença, alegando, em síntese: (i) ausência de provocação administrativa prévia pela paciente; (ii) inexistência de exclusividade terapêutica quanto às marcas prescritas; (iii) excesso na imposição e majoração da multa diária, bem como ilegitimidade do bloqueio de valores públicos; e (iv) equívoco quanto ao quantitativo fixado para o fornecimento do suplemento alimentar.

Todavia, não assiste razão à municipalidade quanto à maioria de suas alegações.

Inicialmente, cumpre registrar que a ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o ajuizamento de ação judicial em matéria de saúde, especialmente quando o bem jurídico tutelado — a vida e a saúde — encontra-se ameaçado, como no presente caso, em que restou demonstrada a condição clínica debilitada da paciente, idosa e portadora de comorbidades, a depender de nutrição especializada para sua subsistência.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO . COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu: "Não há nos autos cópia de nenhum requerimento dirigido à Secretaria de Saúde do Estado que possa evidenciar a alegada omissão da autoridade impetrada, assim como inexiste documento que demonstre a negativa de fornecimento das medicações. ( ...). Logo, a impetração de mandado de segurança exige a juntada aos autos do ato coator e de prova pré-constituída, com aptidão para demonstrara violação ao direito alegado pela impetrante, mormente porque a constituição prévia de provas é requisito indispensável à propositura da ação mandamental, dada a sua peculiaridade e rito estreito, que não permite a possibilidade de dilação probatória."(fl. 171, e-STJ) . 2
. "A alegação de que o impetrante não demonstrou a negativa de fornecimento do medicamento por parte da autoridade, reputada coatora, bem como o desrespeito ao prévio procedimento administrativo, de observância geral, não obsta o deferimento do pedido de fornecimento dos medicamentos pretendidos, por isso que o sopesamento dos valores em jogo impede que normas burocráticas sejam erigidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte de cidadão hipossuficiente
" (RMS 24.197/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24 .8.2010.) 3
. Nos termos da jurisprudência do STJ, é admissível prova constituída por laudo médico, ainda que elaborado por médico particular, atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o fornecimento gratuito
.4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 69833 PI 2022/0304170-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023). - grifei.

É importante ressaltar que o acesso ao Judiciário independe de provocação anterior na esfera administrativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso em exame.

Tal tese, entretanto, colide frontalmente com o disposto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual "
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
".

O exercício do direito de ação prescinde de prévio exaurimento da via administrativa. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se exige, como condição da ação, a prévia solicitação ao ente público. É suficiente a alegação de inadimplemento da obrigação para que se configure a necessidade da tutela jurisdicional.

Ainda que se admita a utilidade da provocação administrativa, a sua ausência não inviabiliza o exercício do direito de ação, nos moldes do art. 17 do CPC.

Sobre o assunto, colaciono a seguinte jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial . Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10035531220218260484 SP 1003553-12 .2021.8.26.0484, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022). – Grifei.

Ressalta-se, ainda, que o argumento recursal atinente à ausência de prévia provocação administrativa não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos (id. 28129896 - Pág. 9). Conforme destacado pelo Ministério Público, houve o encaminhamento de ofício à Secretaria de Saúde do Município de Castanhal solicitando providências quanto ao fornecimento do suplemento alimentar à paciente Maria Alice Alencar da Silva.

Todavia, a municipalidade permaneceu inerte, o que evidencia a omissão administrativa e reforça a legitimidade da atuação judicial imediata, notadamente diante da urgência da demanda e da natureza do direito tutelado — a saúde e a vida. Tal conduta da Administração, ao ignorar a requisição extrajudicial do Parquet, corrobora a imprescindibilidade do acionamento do Poder Judiciário como única via eficaz para a concretização do direito fundamental invocado.

No tocante à prescrição médica, entendo que não é devido desconsiderar indicação técnica emitida por profissional habilitado, mormente quando não há nos autos qualquer parecer técnico idôneo, produzido por junta médica ou laudo específico, que aponte a desnecessidade das marcas indicadas.

O mero argumento de que os produtos prescritos têm marcas comerciais não autoriza sua substituição sem critérios científicos, sob pena de ofensa ao direito à saúde com base no art. 196 da Constituição Federal.

No que tange à alegação de que houve descumprimento injustificado da decisão judicial, verifica-se dos autos que a decisão liminar que determinou o fornecimento do suplemento foi proferida em 22 de dezembro de 2022 (id. 28129897).

Importa salientar que, após o pedido de majoração da multa cominatória formulado pelo Ministério Público em razão do descumprimento reiterado da decisão liminar, o Município de Castanhal foi devidamente intimado para se manifestar nos autos (id. 28129907).

No entanto, mesmo ciente da iminente elevação da sanção pecuniária e do bloqueio judicial de verbas públicas,
optou por
permanecer inerte, não apresentando qualquer justificativa plausível nem comprovando o cumprimento da obrigação imposta.

Tal conduta revela a resistência injustificada ao cumprimento de decisão que visava resguardar o direito à saúde de pessoa em situação de vulnerabilidade, legitimando plenamente a adoção das medidas coercitivas então determinadas.

Posto isto, diante da inércia do ente municipal, o juízo
a quo
, promoveu o bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD e majorou a multa cominatória diária, como forma de compelir o réu ao cumprimento da obrigação de fazer anteriormente imposta (id. 28129913).

Ocorre que a municipalidade informou o cumprimento da obrigação em 27 de março de 2023, conforme se depreende do documento de ID 28129920.

Esse lapso temporal de mais de três meses evidencia o descumprimento reiterado da ordem judicial, justificando, pois, não apenas a imposição, como também a majoração da multa cominatória, assim como o bloqueio de valores, como medidas necessárias à efetividade da tutela jurisdicional.

O caráter coercitivo da multa (astreintes) visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, conforme dispõe o artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil. Releva destacar que a resistência injustificada da Administração, e não meras dificuldades operacionais, impõe ao Judiciário a adoção de medidas enérgicas para fazer prevalecer os direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - LIMINAR - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - MULTA DIÁRIA - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. 1 - A fixação de multa diária tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação imposta. 2 -
O descumprimento de ordem judicial consubstanciada em obrigação de fazer justifica a majoração da multa diária a patamares que inibam a reiteração da conduta
. 3 - O novo valor da multa diária fixada será aplicável somente em relação aos fatos eventualmente ocorridos após a publicação da decisão que a majorou. (TJ-MG - AI: 10024121969703001 MG, Relator.: Claret de Moraes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/12/2016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). - Grifei

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE . FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1 . A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa . Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes. 3. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. (...) 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
7 . Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1488639 SE 2014/0269119-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2014). – Grifei

Contudo, assiste razão ao apelante apenas em dois pontos.

O primeiro diz respeito ao quantitativo de fórmulas fixado na decisão, que de fato diverge daquele expressamente requerido na inicial, onde se pleiteava 15 litros mensais da fórmula padrão 1.5 ou 05 latas de Nutren Sênior, o que foi indevidamente majorado na decisão liminar. Assim, deve ser adequado o comando judicial ao patamar inicialmente postulado, em homenagem ao princípio da congruência.

O segundo ponto que merece reparo refere-se ao valor bloqueado. Embora o bloqueio tenha se justificado diante da reiterada mora, é incontroverso nos autos que o montante efetivamente retido superou o valor autorizado na decisão judicial, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Portanto, é de rigor a revisão da medida constritiva, limitando-a ao valor máximo previsto na decisão judicial.
Contudo, quanto ao valor excedente eventualmente bloqueado, deve-se encaminhar os autos ao Juízo de primeiro grau para a devida análise e eventual restituição, garantindo-se a adequada gestão dos recursos públicos.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, apenas e tão somente
para ajustar o quantitativo do fornecimento da fórmula nutricional aos limites do pedido inicial (15 litros ao mês ou 05 latas), bem como
para afastar o valor excedente bloqueado, mantendo o bloqueio de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da sentença de mérito.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025